Tribunal: TJMT
Processo: 1045700-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045700-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. D. B. S. - CPF: 069.188.811-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 1161/STF. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de Cannabis sativa a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado pelo Ministério Público, sendo suscitadas, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual e a inépcia da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que envolve fornecimento de medicamento à base de Cannabis sem registro na ANVISA; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS configura inépcia da petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a incidência do Tema 500 do STF em demandas envolvendo medicamentos à base de Cannabis com autorização sanitária, aplicando-se o Tema 1161 do STF, que admite, em caráter excepcional, o fornecimento pelo Estado, sem deslocamento automático da competência para a Justiça Federal.

4.
Reconhece-se que a competência permanece na Justiça Estadual quando não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme orientação recente do STF.

5.
Conclui-se que a petição inicial não é inepta quando instruída com documentos mínimos, como laudo médico, prescrição e negativa administrativa, sendo os requisitos do Tema 6 do STF matéria de mérito e não de admissibilidade da ação.

6.
Afirma-se que a ausência de documentos complementares não autoriza a extinção imediata do feito, devendo o magistrado oportunizar a emenda da inicial, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 319, 320 e 337, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 500; STF, Tema 1161 (RE 1.579.532, Rel. Min. Flávio Dino); STF, Tema 6; TJMT,
AgInt
1011310-32.2025.8.11.0000; TJSP,
ApCiv
1003860-13.2025.8.26.0132.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Porto dos Gaúchos,

na ação
civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000999-22.2025.8.11.0019
, na qual foi deferida medida liminar consistente no fornecimento de medicamento à base de extrato de Cannabis sativa (
Promediol
200 mg, Mantecorp 79,14 mg/ml ou
Nunature
34,36 mg), em favor de menor representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte (Id 336573878).

Nas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que se trata de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 do STF, bem como imporia a inclusão da União no polo passivo, sob pena de nulidade do feito.

Aduz, ainda, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que não teriam sido comprovados os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 6 do STF e a Súmula Vinculante n. 61, especialmente no que se refere à inexistência de alternativa terapêutica e à imprescindibilidade do tratamento, circunstâncias estas reforçadas por parecer desfavorável do NATJUS.

Requer, outrossim, a concessão de efeito suspensivo ativo, ao argumento de que estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de prejuízo ao erário e da imposição de obrigação indevida ao ente municipal.

Ao final, pugna pelo
provimento
do recurso, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (Id 336573872).

A tutela recursal foi
deferida
por este Relator, suspendendo os efeitos da decisão agravada (Id 336783861).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo

não provimento
do agravo
(Id
346705857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do recurso (Id
353733889
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar
es

I - Incompetência Justiça Estadual:

O Município de Novo Horizonte, em suas razões recursais, suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual por força do contido no Tema 500 do STF.

Importa registrar que este Juízo vinha adotando o entendimento, com base no Tema 500 do STF, de que a competência para o julgamento de demandas envolvendo produtos à base de Cannabis (sem registro de medicamento na ANVISA, possuindo apenas autorização sanitária ou de importação) seria da Justiça Federal, o que imporia a remessa dos autos.

Entretanto, é de se curvar ao recente entendimento exarado pela Suprema Corte, especificamente na decisão
monocrática proferida pelo Ministro Flávio Dino no RE n. 1.579.532, a qual afastou a incidência
do Tema 500 em casos análogos e determinou a aplicação do Tema 1.161 da repercussão geral, tendo, posteriormente, sido objeto de
a
gravo
i
nterno.

No julgamento do referido recurso pela Primeira Turma da Suprema Corte, instaurou-se divergência no colegiado
, registrando-se empate de 2 votos pelo não provimento e 2 votos pelo provimento do agravo, circunstância que ensejou a suspensão do julgamento, com previsão de retomada em 2
4.4.
2026.

Extrai-se da certidão de julgamento do referido
a
gravo
i
nterno no
r
ecurso
e
xtraordiná
rio
:

Após os votos dos Ministros Flávio Dino, Relator e Cristiano Zanin, que conheciam do agravo interno e negavam-lhe provimento, consignando que, em havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita; e dos votos dos Ministros Alexandre de Moraes e
Cármen
Lúcia, que davam provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, consignando que o fornecimento dos produtos, caso ainda se façam necessários, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC; o julgamento foi suspenso em razão do empate na votação. Primeira Turma, Sessão Virtual de 27.2.2026 a 6.3.2026.

Tal cenário
evid
e
ncia
que a controvérsia ainda não se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, subsistindo di
vergência
interpretativ
a
, inclusive entre seus membros, especialmente quanto à incidência do Tema 500 em demandas que envolvem produtos sem registro sanitário, mas com autorização excepcional de importação.

Por sua vez, afastada a incidência do Tema 500, conforme orientação firmada pelo Ministro Flávio Dino, impõe-se o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal à hipótese em exame, o qual fixa a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Cumpre esclarecer que nesse caso, a análise da preliminar não acarreta supressão de instância, em
bora o magistrado de primeiro grau não tenha examinado,
verifica-se que a matéria deveria ter sido examinada à luz dos requisitos fixados no

Tema 6
e
Tema 1.234 do STF
, razão pela qual seu enfrentamento nesta instância se mostra legítimo, sem afronta ao devido processo legal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – Da inépcia da inicial:

O Estado de Mato Grosso alega nulidade da decisão, ao argumento de descumprimento do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante n. 61, sustentando que a concessão de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos (negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica, evidência científica, imprescindibilidade e incapacidade financeira), os quais não teriam sido comprovados no caso concreto.

Defende, ainda, que a ausência desses elementos configuraria inépcia da petição inicial, por violação aos
arts
. 319 e 320 do CPC, razão pela qual a decisão deveria ser invalidada.

A inépcia da petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC, ocorre quando a peça exordial não apresenta os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, sem eles, não é possível o regular prosseguimento do feito.

Entretanto, tal hipótese não se verifica no caso concreto.
No caso dos autos, o Ministério Público juntou laudo médico (Id 336573878 – p. 25/26), prescrição dos medicamentos (Id 336573878 – p. 28/29) e negativa do ente municipal (Id 336573878 – p. 32). A partir desses documentos, o NAT emitiu a Nota Técnica n. 442734 (Id 336573878 – p. 56-61), na qual constam informações imprescindíveis ao exame da demanda, tais como: o transtorno do espectro autista (TEA) que acomete o autor, os medicamentos pleiteados e a manifestação da comissão do Município de Novo Horizonte do Norte.

Nesse contexto, a presença (ou não) dos requisitos do Tema n. 6 não se relaciona diretamente com a existência de documentação indispensável à propositura da ação. Com efeito, é possível que todos os documentos estejam presentes e, ainda assim, o juízo indefira, por exemplo, a tutela de urgência pleiteada.

De igual modo, pode ocorrer a ausência de negativa formal da Administração Pública. Todavia, conforme já decidido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, em situações de urgência devidamente comprovada, a negativa formal do SUS não constitui requisito indispensável à concessão da medida (TJMT,
AgIns
1011310-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025).

Ademais, ainda que não tivessem sido juntados todos os documentos necessários à inicial, incumbiria ao magistrado determinar a emenda da petição inicial, a fim de oportunizar à parte autora a regularização da demanda, antes de eventual extinção sem resolução do
mérito.

Nesse contexto, a declaração de nulidade da decisão
, ou extinção do feito sem resolução do mérito,
implicaria indevido cerceamento de defesa da parte agravada, uma vez que não lhe foi oportunizada a juntada dos documentos necessários.

Colhe-se da jurisprudência:

“O art. 320 do CPC restringe os documentos indispensáveis à propositura da ação àqueles que demonstram a regularidade do exercício do direito de ação e não se confunde com provas relativas ao mérito da causa.” (TJSP,
ApCiv
1003860-13.2025.8.26.0132 Rel. De
s.
Martin Vargas,
10ª Câmara de Direito Público,

j.
08/10/2025)
.

Portanto, havendo correlação fática entre as provas produzidas e os fatos narrados na petição inicial, a preliminar arguida
não merece acolhimento.

No presente recurso de agravo de instrumento, observa-se que não há mérito a ser analisado, uma vez que ambas as teses suscitadas pelo agravante são qualificadas, nos termos do art. 337, II e IV, do CPC, como preliminares, razão pela qual o exame se restringe a tais questões.

Ante o exposto,
REJEITO

as preliminares e, como consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026